Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-28.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004055-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MARCOS CASSIANO SENNA - CPF: 030.611.538-70 (AGRAVANTE), ANA MARIA CASERTANO SENNA - CPF: 030.189.058-73 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VIVIAN CASERTANO SENNA - CPF: 055.582.224-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO LIMINAR DE PENHORA
ON LINE
DEFERIDO – ARTIGO 830 DO CPC -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – MANDADO EXPEDIDO VIA CORREIOS – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO DE INSUFICIÊNCIA NO ENDEREÇO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a citação dos executados na origem não ocorreu em razão da devolução do aviso de recebimento dos Correios, pelo motivo endereço insuficiente, revela-se precipitada a penhora
on line
prevista no artigo 830, do CPC, porque o insucesso da realização do ato não pode ser atribuído aos executados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1004055-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS CASSIANO SENNA, ANA MARIA CASERTANO SENNA

AGRAVADO:
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Cassiano Senna e Outros,
contra decisão que na Execução de Título Extrajudicial que lhe move
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, deferiu pedido de penhora
on line
de valores dos executados, via SISBAJUD (id 120588474).

Em síntese, aduzem que o deferimento do bloqueio de valores de suas contas correntes se deu sem a necessária citação no processo executivo, em violação ao disposto nos artigos 238, 803, II e 829, §1º, ambos do CPC, porque os avisos de recebimento (AR’s), foram devolvidos por insuficiência no endereço, o que comprova que o exequente agravado informou destinos incompletos para o ato.

Dizem que o exequente postulou a busca de endereço dos agravantes via INFOJUD sem ao menos tentar a citação no endereço correto dos mesmos, o que culminou no deferimento da penhora
on line
de valores.

Sustentam que o bloqueio recaiu sobre valores oriundos de aposentaria e rescisão e trabalho, os quais se destinam à subsistência e tratamento de saúde (Câncer).

Defendem a nulidade processual, bem como da penhora realizada sem a necessária citação prévia para pagarem ou nomearem bens à penhora, ou ainda para apresentarem embargos.

Asseguram, ainda, que são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV e X e §2º, do CPC, máximo porque comprovam por meio de extrato previdenciário que o valor é oriundo de aposentadoria.

Defendem a necessidade do trâmite da execução observada a regra da menor onerosidade e menor sacrifício dos devedores.

Postulam a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender os efeitos da decisão, com a devolução dos valores bloqueados nas contas bancárias dos agravantes devidamente atualizados mediante expedição e alvará.

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id
123919464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na presente ação de execução de título extrajudicial movida pelo
Condomínio Civil Pantanal Shopping

foi deferida a penhora
on line
de valores das contas correntes dos executados, ora agravantes

Marcos Cassiano Senna e Ana Maria Casertano Senna
, nos termos do artigo 830 do CPC, ao fundamento de que fora tentada “
sucessivas vezes
”, a citação dos devedores, sem sucesso.

Ocorre que do andamento do feito executivo na origem, observa-se que os mandados de citação foram enviados pelos
Correios, via Aviso de Recebimento -, mas devolvidos pelo motivo “end. Insuficiente” (id 59186674 e 59186688).

Do exposto, o ato não chegou ao seu termo justamente porque os mandados foram encaminhados via Correios, a endereços insuficientes, anomalia que afasta a ideia de não localização da parte devedora, requisito exigido no artigo 830, do CPC, para o deferimento do arresto
on line.

Pondera-se que muito embora os avisos de recebimento, aparentemente, tenham sido enviados aos endereços constantes do contrato executado, como sustenta o agravado, o fato é que foram devolvidos pelo motivo “endereço insuficiente”.

É dizer, a correspondência não chegou aos executados, o que afasta o entendimento da decisão recorrida de que
“a c
itação dos executados foi tentada por sucessivas vezes”

(id 76589663).

Do exposto, não há se falar em várias tentativas de citação dos executados, cujo insucesso da única tentativa, como fundamentado acima, não pode ser imputado aos agravantes.

Registra-se, bem a propósito, que a orientação do STJ é no sentido de que arresto on-line
antes
de realizada a citação do devedor é medida excepcional, que somente pode ser deferida caso presentes os requisitos que caracterizam a tutela de natureza acautelatória ou na hipótese de restar frustrada a tentativa de localização do executado, o que não é o caso em exame (Precedente REsp 1816691, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 01-8-2019).

A questão relativa a impenhorabilidade em si sequer foi submetida à consideração do Juiz de origem. Portanto, não cabe a análise diretamente nesta sede, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Mostra-se prudente, portanto, a reforma da decisão a fim de possibilitar que os executados agravantes sejam validamente citados na demanda executiva para só após, se o caso, sejam deferidos os procedimentos de penhora de valores, como dispõe o artigo 830 do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de possibilitar que sejam validamente citados na demanda executiva na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022